Tribunal: TJDFT
Processo: 0707027-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
- Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) PROCESSO: 0707027-57.2019.8.07.0001 APELANTE: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA APELADO: PAME - ASSOCIACAO DE ASSISTENCIA PLENA EM SAUDE, BEM BENEFICIOS ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA, JADER MACHADO VALENTE LIMA DESPACHO A apelante PAME – ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA PLENA EM SAÚDE pleiteia, nas razões recursais (ID 17505394), a concessão da gratuidade de justiça. A súmula no 481 do eg. STJ dispõe: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Assim, intime-se a referida parte apelante para juntar a necessária comprovação da incapacidade econômica para pagar os encargos processuais ou efetuar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 10, c/c 932, parágrafo único, do novo CPC. P.I. Brasília/DF, 8 de setembro de 2020. Desembargador HUMBERTO ADJUTO ULHÔA Relator